Tribunal: TJBA
Processo: 0029110-80.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029110-80.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Advogado(s)
:
JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO, MARCELO LEITE COUTINHO SOARES, ROGERIO BATISTA FELIPE, TAMIRES AMORIM MATOS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA À FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada em face do Banco ABN AMRO Real S.A., a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte exequente mesmo após regular intimação pessoal para impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo executivo fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, diante da inércia da Fazenda Pública mesmo após intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC/2015 pressupõe intimação pessoal válida do autor, o que se confirmou nos autos com ciência inequívoca da Procuradoria Fiscal, não havendo manifestação da parte no prazo legal.

4.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção ex officio da execução fiscal não embargada, sem resolução do mérito, por abandono de causa, desde que precedida de intimação pessoal válida da Fazenda Pública.

5.

A inércia do Estado da Bahia, mesmo após o depósito judicial de valores e a intimação pessoal para prosseguimento do feito, revela descaso com o impulso processual e torna legítima a extinção, evitando o uso indefinido da máquina judiciária.

6.

O princípio da eficiência e da razoável duração do processo impede a perpetuação de demandas inativas e sem diligência mínima da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo executivo fiscal não embargado, sem resolução de mérito, é cabível quando, após intimação pessoal válida, a Fazenda Pública permanece inerte.

2.

A intimação eletrônica recebida com ciência pela Procuradoria Fiscal supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC/2015.

3.

A manutenção de processos paralisados, sem diligência do exequente, afronta os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2474386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, REsp nº 1435717/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.11.2017, DJe 05.12.2017.

Visto
s, relatados e discutidos estes autos de n.
0029110-80.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada BANCO ABN AMRO REAL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.